Tribunal: TJMT
Processo: 1005300-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1005300-11.2021.8.11.0000
Agravante: BIPTEL SEGURANÇA LTDA
FERNANDO ROSADO MIRON
Agravada: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BIPTEL SEGURANÇA LTDA. e FERNANDO ROSADO MIRON contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1019613-02.2020.8.11.0003, determinou a indisponibilidade de bens dos Agravantes até a quantia de R$2.979.028,59 (dois milhões, novecentos e setenta e nove mil, vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos).
Sustentam que, na petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso alega que, na gestão do Prefeito Percival Muniz, o Município de Rondonópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, conduzida por Argemiro de Souza, realizou a licitação para “concessão de serviço público de remoção, guarda e liberação de veículos autuados por infração à legislação de trânsito”, ocasião em que saiu vitorioso o CONSÓRCIO GUARDA BEM, formado pelas empresas BIPTEL e BIANCAR, cujos sócios proprietários são FERNANDO MIRON e JUAREZ BATISTA respectivamente.
Alegam que, segundo o Parquet, houve inúmeras fraudes no procedimento licitatório a fim de favorecer economicamente o Consórcio Guarda Bem, tais como desrespeito ao 1o Termo de Referência do Edital, que não admitiu a formação de consórcio para a licitação, e a não constituição do Consórcio na data do certame, o que inviabilizava sua participação.
Esclarecem que, de acordo com a acusação, “para driblar essa situação, a BIANCAR representou o CONSÓRCIO, que ainda não estava formalizado. Não houve concorrentes. Ao fim, a Prefeitura firmou contrato apenas com a BIANCAR (04.07.2014), e não com o CONSÓRCIO GUARDA BEM (DOC. 10), o qual só apareceu como contratado no 1o Termo Aditivo em 02.12.2014”.
Sustentam que, pela ótica do MPE, tal circunstância caracterizou manobra ilegal para favorecer os Agravantes e segurar a milionária contratação em seu favor até a regular constituição do CONSÓRCIO GUARDA BEM, o que só veio a ocorrer na Junta Comercial em 03/11/2014.
Diante do que afirma se caracterizar o ato ímprobo, o Ministério Público requereu a determinação de indisponibilidade de bens de todos os Agravantes, no montante de R$2.979.028,59, em caráter de urgência, o que foi deferido pelo juízo a quo, e ensejou a interposição do presente recurso.
Esclarecem que a petição inicial foi formulada de maneira abstrata, deixando de elencar quais condutas da BIPTEL e de FERNANDO MIRON açoitaram os dispositivos legais que ensejaram as suas inserções no polo passivo da ação, sendo este fato atentatório ao direito fundamental da ampla defesa, dificultando, e até mesmo impossibilitando o contraditório, o que enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito.
Arguem preliminar de ilegitimidade passiva ad causam de Fernando Miron, sócio proprietário da BIPTEL, pois, tratando-se de improbidade administrativa, somente é possível a responsabilização do sócio quando suas condutas são narradas na petição inicial, ou na hipótese de abuso da personalidade jurídica, o que não foi sequer alegado neste caso.
Alegam que não foram demonstrados indícios de improbidade administrativa, pelo que, ausente a aparência do bom direito, descabe a concessão da liminar para determinar a indisponibilidade de seus bens.
Negam ter havido enriquecimento ilícito ou dano ao erário, pois era o consórcio quem remunerava o Município com 8% (oito por cento) do seu faturamento e concedeu desconto de 2% (dois por cento) sobre o valor da tabela de tarifas.
Sustentam que o Parquet não conseguiu justificar o valor de R$2.979.028,59, apontado como montante de prejuízo aos cofres públicos, o que, por si só, já seria suficiente para indeferir a medida de urgência pleiteada, mas o Magistrado a quo asseverou se tratar de dano presumido.
Afirmam que se não houve alegação de superfaturamento, se as propostas estavam em sintonia com o edital, se não houve recebimento de dinheiro público e se os serviços foram devidamente prestados, não há que se falar em indício de improbidade administrativa a autorizar a decretação de indisponibilidade de bens.
Alegam ofensa aos princípios da Administração Pública e ausência de dolo a caracterizar ato improbo, que demanda comprovação da conduta do agente no desempenhar de suas atividades
Sustentam que, dentro das circunstâncias fáticas, a Municipalidade entendeu que, em observância aos princípios da celeridade e do interesse público, o consórcio tinha condições técnico-jurídicas de ser declarado habilitado e vencedor, e permitiu a formalização do consórcio no prazo de até 60 dias da assinatura do contrato.
Esclarecem que a BIANCAR, especializada em guinchos e atividades correlatas, poderia ter participado isoladamente do certame, e, após a vitória, subcontratar a BIPTEL para atuar em sua área de expertise, sendo irrelevante se concorreram juntas no processo licitatório que sequer contou com outros concorrentes.
Afirmam que, embora nas Ações Civis Públicas por ato de improbidade administrativa o periculum in mora seja presumido (in dubio pro societate), não se encontra presente o fumus boni iuris, porquanto não discriminadas condutas ilícitas dos Agravantes, FERNANDO MIRON é parte ilegítima e o valor bloqueado foi abusivo e é incerto.
Esclarecem que a indisponibilidade de seus bens impede transações comerciais, pessoais e familiares e cria inúmeros embaraços passíveis de lhes causar dano de difícil reparação até a decisão final do presente recurso.
Afirmam que a medida é reversível a qualquer tempo e sem risco de prejuízo aos cofres públicos, pois possuem patrimônio vultoso para a satisfação de eventual ressarcimento.
Pugnam pela concessão de tutelar recursal de urgência a fim de suspender os efeitos da determinação de indisponibilidade de bens, e, no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registro que o efeito suspensivo, ou ativo, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do citado diploma processual.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público de Mato Grosso manejou Ação Civil Pública contra Percival Santos Muniz (ex-Prefeito Municipal), Argemiro José Ferreira de Souza (ex-Secretário Municipal de Transporte e Trânsito), Consórcio Guarda Bem, BIANCAR Engenharia Locações e Serviços LTDA e seu sócio proprietário, Juarez Dias Batista, BIPTEL Segurança LTDA e Fernando Rosado Miron, seu sócio proprietário.
Alega o MPE que, ao participar do procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública n. 02/2014, destinado a concessão do serviço público de remoção, guarda e liberação de veículos autuados por infração à legislação de trânsito no Município de Rondonópolis, as empresas BIANCAR e BIPTEL teriam formado, de forma irregular, o Consórcio Guarda Bem.
A suposta irregularidade decorreria do fato de que, no momento da apresentação dos documentos para habilitação, a empresa BIANCAR, uma das constituintes do consórcio, firmou o contrato de concessão em nome próprio a fim de segurar ilicitamente a consagração da licitação até a regularização do Consórcio.
Nessa quadra, apontou um prejuízo ao erário estimado em R$2.979.028,59 (dois milhões, novecentos e setenta e nove mil, vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos).
O Juízo de Primeiro Grau, ao receber a inicial, deferiu o pedido de liminar (id. 81646986), sob os seguintes fundamentos:
É posicionamento pacífico que, para a decretação da medida de indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento de dano não é necessária a demonstração da dilapidação patrimonial iminente ou efetiva, pois o requisito do perigo da demora é implícito no artigo 7o da Lei de Improbidade Administrativa, havendo, tão somente, a necessidade de demonstrar o dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente e a presença de forte indícios da pratica de ato de improbidade administrativa (fumus boni iuris).
(...)
Observa-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, o que é objeto de apuração durante a instrução processual, mas, apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial, bem como haja dano ao erário.
No presente caso, nota-se que há nos autos elementos suficientes demonstrando irregularidade na contratação do Consórcio Guarda Bem e o Município de Rondonópolis, com clara colaboração dos agentes públicos demandados.
No atinente a participação de Consórcios no processo licitatório, o que restringiria a participação de outros participantes, impedindo assim a busca pela melhor oferta, consoante se posiciona o Ministério Público, tenho que salvo melhor juízo se encontra equivocado.
Isto porque o Edital em seu Item 4.1.1 não condicionou a participação de pretendentes a concessão que formassem um consórcio, isto foi uma faculdade disposta no Edital, que a meu ver amplia ainda mais a busca da melhor oferta, já que mais pessoas poderiam se demonstrar interessadas em participar do certame.
Observando a documentação que instruiu o procedimento licitatório, percebe-se que não foi a empresa BIANCAR que se habilitou ao procedimento, mas sim o Consórcio Guarda Bem, consoante se infere nos documentos de ID 39519687 – Pág. 205, com o devido compromisso de formação do Consórcio (ID 39519687 – Pág. 209/212), conforme exige o artigo 33, inciso II, da Lei de Licitações.
Entretanto, apesar de não ter concorrido ao processo licitatório, mas sim o Consórcio do qual fazia parte, foi a empresa BIANCAR quem entabulou o Contrato n. 463/2014 com o Município de Rondonópolis, obtendo a concessão.
Ora! Como é que o Poder Público, comandado pelos gestores demandados, permitiram que uma empresa que não se habilitou na licitação firmasse contrato com o Poder Público? Quem disputou a licitação foi o Consórcio, ainda não constituído, mas com a promessa de assim fazer.
Entretanto, como não fez a constituição e o registro do consórcio na Junta Comercial a tempo da assinatura do contrato, conforme exige o §2o do artigo 33 da Lei de Licitações, por motivos desconhecidos, permitiram os gestores públicos que uma das empresas constituintes do consórcio firmasse contrato em nome próprio para que posteriormente, sem amparo legal algum, alterassem a titularidade do contrato em favor do Consórcio.
Pior do que isto, observe-se que na minuta original do contrato disposta no Edital de licitação (vide ID 39519687 - Pág. 147/156) não constavam os Itens 17.1 a 17.4 do contrato assinado entre as partes (vide ID 39516520 – Pág. 136/148), que nada mais são do que cláusulas contratuais burlando o que previa o Edital do Certame Licitatório e a própria Lei de Licitações, que dispunha que no ato de assinatura do contrato o Consórcio já deveria estar constituído e registrado, sendo que as referidas cláusulas ofertaram aos requeridos o prazo de 60 (sessenta) dias para formarem o referido Consórcio, em nítida afronta aos dispositivos legais.
Nitidamente indevida esta dilação de prazo de 60 (sessenta) dias, e ainda assim, observa-se que os requeridos não cumpriram com tal prazo, pois o contrato foi firmado em 04/07/2014 e o registro do Consórcio na Junta Comercial só se deu em 03/11/2014, conforme se observa no ID 39516520 – Pág. 39/47.
Assim, nem mesmo com a indevida “colher de chá” dada pelos gestores públicos, os demais requeridos conseguiram em tempo registrar o Consórcio Guarda Bem, isto, entretanto, também não impediu que o executivo municipal firmasse o Aditivo vinculado ao ID 39516520 – Pág. 149/150, substituindo a empresa BIANCAR como concessionária (que sequer disputou a licitação) pelo Consórcio Guarda Bem.
Desta feita, ao menos pelo que consta até agora juntada nos autos, verifica-se em cognição sumária que os gestores públicos aparentemente deram causa a enriquecimento ilícito dos demais requeridos, já que direcionaram a estes a consagração da licitação, bem como causaram dano ao erário de forma presumida, diante a fraude ao certame licitatório.
Assim, estando demonstrada a existência mínima de indícios do cometimento de ato ímprobo e a existência de dano ao erário, diante o que dispõe o artigo 7° da Lei n.o 8.429/92, é plenamente possível a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos para assegurar o ressarcimento ao erário, já que demonstrado o fumus boni iuris, sendo, conforme já relatado acima, desnecessária a comprovação do periculum in mora. Verifico também que não há qualquer óbice para se decretar a indisponibilidade de bens nos casos em que o dano não seja imediatamente dimensionado, eis que parte do serviço contratado já possa ter sido prestado, o que obstaria a indisponibilidade de bens no valor total percebido pela empresa.
Isto porque as ações de improbidade administrativa, consoante reiteradas vezes decidido pelo STJ, inclusive em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.366.721/BA), devem sempre militar em favor da sociedade, visando o ressarcimento do dano causado ao erário, nisto, se neste momento é possível verificar a possível ocorrência de dano ao patrimônio público, a dúvida deverá ser favorável à sociedade e não em favor daqueles que possivelmente a lesaram.
Assim, se pelas peculiaridades do caso não é possível quantificar o dano, a fim de assegurar o fiel ressarcimento deste, a cautelar de bens deve ser deferida e no valor total do contrato, até porque, no julgado acima citado, os únicos requisitos exigidos para deferimento da cautelar são a demonstração mínima de ato ímprobo e a lesão ao patrimônio público, não havendo como exigência na lei ou no posicionamento jurisprudencial do STJ qualquer exigência quanto a fiel quantificação do dano.
(...)
Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos no valor total de R$2.979.028,59 (dois milhões novecentos e setenta e nove mil vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos).
Para satisfazer a medida deferida, determino:
1- A indisponibilidade de valores em contas e ativos financeiros dos requeridos;
2- A indisponibilidade de veículos em nomes dos requeridos por meio do sistema RENAJUD;
3- A indisponibilidade de bens imóveis em nomes dos requeridos por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB; e,
- A expedição de ofício à JUCEMAT para que abstenha de quaisquer atos que impliquem na transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que os requeridos sejam sócios;
A fim de garantir a satisfação da indisponibilidade de bens, determino a decretação de sigilo desta decisão, sendo vedada a divulgação desta
ou a intimação dos requeridos enquanto não aportar aos autos o resultado das pesquisas de valores por meio do sistema BACENJUD.
Contra essa decisão, se insurgem os Agravantes.
Sabe-se que a decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7o, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, in verbis:
Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação da dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o, da Lei n. 8.429/1992.
Corroboram o posicionamento do STJ, acima referido, os julgados da Corte Superior: AREsp 1390893/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019 e REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014.
Dessarte, nessa linha, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do fumus boni juris é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o periculum in mora é presumido, ou seja, a questão é jurídica.
Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas de apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.
No caso vertente, contudo, entendo que, embora haja notícia de provável irregularidade na Concorrência Pública n. 02/2014, que pode configurar ato de improbidade administrativa, decorrente da alegada constituição a destempo do Consórcio Guarda Bem, formado pelas empresas BIANCAR e BIPTEL, cujo sócio proprietário é FERNANDO MIRON, ora Agravante, não se evidencia, desde logo, elemento subjetivo a ensejar a decretação da indisponibilidade de bens.
Assim, em sede de cognição não exauriente, imperioso oportunizar aos Agravantes, na Ação Civil Pública, o exercício do contraditório e da ampla defesa, em prestígio ao que preleciona o art. 22, caput e § 1o da LINDB.
Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, no tocante a indisponibilidade de bens dos Agravantes.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.